Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-36.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Latrocínio. Materialidade e autoria provadas.
1 - No latrocínio, exige-se inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte.
2 – Confissão parcial do réu, laudos de exame de corpo de delito, imagens de câmeras de segurança, depoimento de testemunha sigilosa e laudo de exame de local não deixam dúvidas de que o réu matou a vítima para garantir a subtração da bicicleta e aparelho celular, que foi apreendido na casa dele.
3 – Apelação provida.